Tribunal: TJMT
Processo: 1003559-07.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003559-07.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (APELANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO), SIMONE JUNQUEIRA DE MIRANDA - CPF: 020.208.251-20 (ADVOGADO), EDILAINE CORONEL CORREA - CPF: 988.856.851-53 (APELADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 311.750.661-68 (APELADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGÓCIO JURÍDICO COM VEÍCULO GRAVADO POR RESTRIÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO TÁCISA RECONHECIDA. JULGAMENTO PARCIAL DA AÇÃO DE ORIGEM. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer e condenou a parte autora ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há dano indenizável diante da impossibilidade de transferência do veículo usado entregue como parte do pagamento; (ii) saber se o deferimento da liminar, que culminou na baixa do gravame sobre o veículo, implica julgamento parcial da ação, ensejando sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se reconhece o dano alegado pela autora, uma vez que a restrição judicial ao veículo decorreu de sua própria negligência ao não efetuar a transferência no prazo legal.

4. A liminar deferida, que determinou a baixa do gravame e foi efetivamente cumprida, gerou efeitos práticos irreversíveis, de modo que configura julgamento parcial do mérito.

5. Assim, deve ser reconhecida a procedência parcial da ação e redistribuídos os ônus sucumbenciais entre as partes, de forma proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de dano indenizável impede o acolhimento do pedido de reparação quando a parte autora concorreu para o evento danoso.

2. O cumprimento da liminar com efeitos permanentes caracteriza julgamento parcial do mérito, ensejando sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Domani Prime Distribuidora de Veículos e Peças LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de obrigação de fazer no 1003559-07.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
EDILAINE CORONEL CORREA e outros
, que julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, do CPC.

A empresa Apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
em razão da liminar concedida que satisfez parte dos pedidos houve julgamento parcial da ação e sucumbência recíproca;
2)
o dano está demonstrado nos autos.

Ao final pugna pela reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Domani Prime Distribuidora de Veículos e Peças LTDA ajuizou ação de cobrança em desfavor de Edilaine Coronel Correa e João Batista da Silva.

Aduziu que em
03/12/2019
, a Ré - Edilaine firmou proposta no 10033250/10033214 com a Autora para aquisição do veículo novo marca FIAT, modelo

CRONOS 1.3 FLEX, no valor de R$ 59.040,00

Narrou que como parte do pagamento do veículo novo, o Réu – João deu em entrada o veículo usado marca FIAT, modelo GRAND SIENA 1.4, placa QCM-2309, Renavam 01169426929, no valor de R$ 39.000,00, conforme nota fiscal de entrada 673539, de 05/12/2019.

Esclareceu que para o recebimento do veículo usado, a Autora procedeu à avaliação/vistoria do veículo em 04/12/2019, o Réu - João assinou o DUT para transferência do veículo junto ao DETRAN e procuração sem qualquer restrição veicular.

Afirmou que protocolou o pedido de transferência com a documentação, sendo este devolvido com negativa de transferência pelo órgão de trânsito em razão de existência de gravame/RENAJUD incluído em 13-05-2020 sobre o veículo usado dado como parte do pagamento.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença objurgada.

Pois Bem.

A empresa Apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
em razão da liminar concedida que satisfez parte dos pedidos houve julgamento parcial da ação e sucumbência recíproca;
2)
o dano está demonstrado nos autos.

A parte apelante defende que o dano está demonstrado nos autos, uma vez que “Durante o tempo em que o carro ficou parado, é evidente que a própria Apelante teve de despender valores com IPVA, licenciamentos e seguros obrigatórios, vez que o veículo jamais poderia ter sido vendido com tais pendências” (Id. 264481334, pág. 7)

O argumento não prospera.

Isso é assim porque, a parte apelante recebeu o veículo na data de 04/12/2019, e ao apelado João assinou o DUT para transferência do veículo junto ao DETRAN e procuração sem qualquer restrição veicular.

Nesse passo a parte apelante deveria ter transferido o veículo no prazo de 30 (trinta) dias nos termos do art. 123,§1o

do CTB, no entanto entrou com o procedimento somente em maio de 2020.

É certo que os apelados figuravam com réus em uma ação de execução a época de negócio realizado, porém a restrição do veículo se deu somente em 13-05-2020 porque o bem ainda constava em nome do apelado (antigo proprietário).

Logo, é inconteste que o dissabor da parte recorrente somente se deu em razão da sua própria negligência.

Portanto, em razão ausência de má-fé da parte recorrida e da inexistência de conduta da parte recorrida apta a provocar prejuízo a parte recorrente, não reconheço a existência de dano ao recorrente.

A empresa recorrente defende ainda que no caso se trata de julgamento parcial da ação, uma vez que foi proferida liminar concedida que satisfez parte dos pedidos.

A liminar foi deferida nos seguintes termos: “Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência, para determinar que os requeridos, no prazo de 30 (trinta) dias, procedam à baixa do gravame existente no veículo usado marca FIAT, modelo GRANDSIENA, placa QCM-2309, Renavam 01169426929. Para o caso de não cumprimento da determinação pela parte requerida, imponho a multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.” (Id. 264481268 - Pág. 2).

Em razão do deferimento da liminar, o gravame foi baixado, o que foi reconhecido na sentença.

Nesse ponto, tenho que assiste razão à empresa recorrente, se for considerar o julgamento de improcedência deveria a sentença ter determinado o retorno ao “status quo”; no entanto, não o fez.

Assim, é de se concluir que houve a ratificação tácida da liminar

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA DECISÃO QUE IMPÔS ASTREINTES - AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA FAVORÁVEL À PARTE AUTORA - RATIFICAÇÃO TÁCITA - PROSSEGUIMENTO DA FASE DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - Ocorre a confirmação tácita da decisão que impôs as astreintes, quando a sentença é favorável à parte autora, pois prevalece os seus efeitos - O Código de Processo Civil permite a instauração do cumprimento provisório da decisão que impõe a multa prevista no art. 537 do CPC, mas o levantamento do valor devido somente poderá ser feito após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte autora.” (TJ-MG - AC: 10000212056022001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021)

Ante todo o exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO.

Logo, resta evidente a necessidade de redistribuição dos ônus de sucumbência.

Em razão da sucumbência recíproca a condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”, bem como dos honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, do Código de Processo Civil, vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025